Tribunal: CARF
Processo: 14337.000318/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14337.000318/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.872 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
BERPA DISTRIBUIDORA COM E REP LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA
PARCIAL. NÃO ACOLHIMENTO. MULTA FIXA.
Rejeita-se a preliminar de decadência no caso de Auto de Infração cuja
existência de uma única inobservância de obrigação acessória enseja a
manutenção da autuação em sua integralidade, ainda que parte do período já
tenha sido alcançada pela decadência, não tendo, porém, o condão de afastar a
penalidade aplicada, por ser fixa, como se constata no caso vertente.
MULTA
POR
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
MICROEMPRESAS
E
EMPRESAS
DE
PEQUENO
PORTE.
FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA. DUPLA VISITA. DESCABIMENTO.
Os benefícios da fiscalização orientadora e o critério da dupla visita previstos
no art. 55 da Lei Complementar no 123, de 2006, não se aplicam ao lançamento
de multa por descumprimento da apresentação de documentos ou livros
relacionados com as contribuições para a Seguridade Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14337.000318/2008-69
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.872 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000318/2008-69

Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente trechos
do relatório redigido no Acórdão n. 01-12.704, pela 4a turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Belo Horizonte/BH, às fls. 26/31:
Trata-se de Auto de Infração n° 37.118.736-2, consolidado em 12/06/2008, emitido
contra a empresa em epígrafe, em razão de haver infringido o dispositivo previsto no
parágrafo 2° do artigo 33, da Lei 8.212/91, combinado com os artigos 232 e 233, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Segundo o Relatório de fls. 09, o presente AI foi lavrado por não ter a empresa
apresentado todos os documentos listados no Termo de Início da Ação Fiscal (fls.
06/07).
Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima citado, foi-lhe aplicada a multa
no valor de R$12.548,90 (doze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e noventa
centavos), na forma prevista no artigo 283, inciso II, alínea "j" e art. 373, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, combinado
com os arts. 92 e 102, da Lei n° 8.212/91.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte, cientificado do presente Auto de Infração - AI em 24/06/2008,
apresentou defesa tempestivamente em 23/07/2008, que passou a constituir as folhas
13/15, acompanhada dos anexos de fls. 16/20, com ela sustentando:
I - Que admitiu empregados a partir de setembro/2001 e em janeiro/2002 optou pelo
SIMPLES, conforme Lei n° 9.317/1996.
II - Que recolheu tanto o INSS quanto o FGTS do período de 09/2001 a 05/2003,
conforme guias de pagamento e GFIP, que alega ter juntado aos autos.
III - A partir de 06/2003, em decorrência de queda nas vendas, não pagou mais um
contador. Admite que no período de 06/2003 a 12/2007, possuía seis empregados, no
entanto, três foram demitidos e devidamente indenizados. No ano de 2006 teve que
demitir mais dois empregados que foram também indenizados, sendo que para o FGTS
e INSS fez declaração de dívida, conforme comprovante que alega ter anexado aos
autos. Caso seja mantida o valor da multa, haverá a contribuição para que encerre suas
atividades.
IV - Pede a nulidade do presente AI, pois não obedeceu ao princípio da dupla visitação,
já que não teve a devida orientação fiscal antes de sua lavratura. Postula também que o
Auto não atingiu seus objetivos, vez que a legislação utilizada pelo Auditor Fiscal não
teria aplicação às microempresas, optantes pelo SIMPLES.
V - Finaliza pedindo a insubsistência do presente AI e requerendo a revisão dos
fundamentos que determinaram sua emissão.
É o relatório.
A autoridade julgadora excluiu o período decadente de 1 a 11/2002, apesar de isto
não modificar o quantum da multa aplicada por se tratar de multa em valor único, incidente sobre
a não apresentação de documentos relativos ao período não decadente de 12/2002 a 12/2006.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.872 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000318/2008-69

Destaca que a opção do contribuinte pelo Simples, não lhe dispensa do dever de
cumprir as obrigações acessórias estabelecidas na legislação previdenciária e trabalhista, na
forma do § 2o do art. 7o da Lei n. 9.317/96.
Rejeita o critério da dupla visita do § 1o do art. 55 da Lei Complementar n.
123/2006, porque não aplicável ao lançamento de contribuições previdenciárias e inexistente
previsões normativas neste sentido, e também a alegação de dificuldade econômicas.
Ao final, decidiu pela procedência do lançamento.
Ciência realizada em 19/3/2009, conforme AR à fl. 36.
Recurso voluntário apresentado em 17/4/2009, às fls. 37/41.
O recorrente acredita que a decadência alcançada pelos efeitos da Súmula
Vinculante n. 8 do STF deveria invalidar a integralidade do auto de infração.
Defenda a recorrente que merece tratamento diferenciado, por ser microempresa
inscrita no Simples, de sorte que a manutenção de “pesadíssima multa de mais de R$ 12.000,00”
implicaria em reconhecer a ilegalidade da legislação do Simples e inviabilizaria o crescimento
econômico do país.
Ressalta o descumprimento do princípio da dupla visita.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Decadência
A DRJ/Belo Horizonte identificou que parte do período a que se refere a
documentação exigida no Termo de Início da Ação Fiscal estava decaído: de 1 a 11/2002.
Contudo, o lançamento por descumprimento de obrigação acessória incluiu o
período não decaído de 12/2002 a 12/2006.
O fato de uma parte do período estar alcançado pela decadência não ilide a
penalidade aplicada, por esta corresponder a multa em valor fixo, cujo fato gerador depende, tão
somente, da inobservância da obrigação acessória correspondente ao período não decaído, assim,
deve ser superado este ponto com a confirmação da validade do lançamento.

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.872 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000318/2008-69

Simples Federal / Simples Nacional
Tanto pela legislação que instituiu o Simples Federal (Lei n. 9.317/96), quanto
pela do Simples Nacional (Lei Complementar n. 123/2006), a empresa de pequeno porte e a
microempresa estavam obrigadas a conservar, em boa ordem e guarda, o Livro Caixa . Veja:
Lei n. 9.317
Art. 7° A microempresa e a empresa de pequeno porte, inscritas no SIMPLES
apresentarão, anualmente, declaração simplificada que será entregue até o último dia
útil do mês de maio do ano-calendário subseqüente ao da ocorrência dos fatos geradores
dos impostos e contribuições de que tratam os arts. 3° e 4° .
§ 1° A microempresa e a empresa de pequeno porte ficam dispensadas de
escrituração comercial desde que mantenham, em boa ordem e guarda e enquanto
não decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam
pertinentes:
a) Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação financeira,
inclusive bancária;
b) Livro de Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término de cada ano-calendário;
c) todos os documentos e demais papéis que serviram de base para a escrituração
dos livros referidos nas alíneas anteriores.
§ 2° O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento, por parte da
microempresa e empresa de pequeno porte, das obrigações acessórias previstas na
legislação previdenciária e trabalhista. (grifei)
LCP 123
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional
ficam obrigadas a:
...
II - manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a
apuração dos impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obrigações
acessórias a que se refere o art. 25 desta Lei Complementar enquanto não decorrido o
prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes.
...
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do disposto nos
incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro-caixa em que será
escriturada sua movimentação financeira e bancária. (grifei)
Portanto, não desrespeita a legislação do Simples Federal ou Simples Nacional a
imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória quando está caracterizada a não
exibição dos documentos solicitados.
Considerada a opção pelo regime de tributação simplificado, deveria o recorrente
apresentar à fiscalização os Livros Caixa, requeridos no TIAF. Por não o ter feito, incorreu em
conduta omissiva tipificada na Lei n. 8.212/91 que exige a manutenção da exigência.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.872 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000318/2008-69

Princípio da Dupla Visita
Alega, ainda, a improcedência do lançamento por inobservância da legislação
disposta no art. 55 da Lei Complementar n. 123/2006, que trata da fiscalização orientadora para
microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece o critério de dupla visita para lavratura
de autos de infração.
Não assiste razão ao recorrente.
O caput do dispositivo remete à fiscalização em relação a aspectos trabalhista,
metrológico, sanitário, ambiental, de segurança e de uso e ocupação do solo, inaplicável, assim,
ao descumprimento da legislação previdenciária por decorrência do § 4o do citado dispositivo.
Art. 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico, sanitário,
ambiental e de segurança, das microempresas e empresas de pequeno porte deverá ter
natureza prioritariamente orientadora, quando a atividade ou situação, por sua natureza,
comportar grau de risco compatível com esse procedimento.
§ 1o Será observado o critério de dupla visita para lavratura de autos de infração, salvo
quando for constatada infração por falta de registro de empregado ou anotação da
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, ou, ainda, na ocorrência de
reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização.
...
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo fiscal relativo a
tributos, que se dará na forma dos arts. 39 e 40 desta Lei Complementar.
CONCLUSÃO
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital